Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RODNEY RUDY CAMILO BORDINI - CPF: 290.631.508-73 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - CPF: 419.686.701-49 (AGRAVADO), ADERBAL VIEGAS SILVA - CPF: 105.319.391-20 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CC DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE SEMPRE FORAM AGREGADOS DA MAGISTRADA APOSENTADA – RESCISÃO QUE NÃO OBEDECEU AS NORMAS – VULNERABILIDADE DOS USUÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde dos autores, inclusive frente à vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer

c/c Danos Morais n. 1059375-42.2019.811.0000, que determinou o restabelecimento dos planos de saúde dos agravados, suspensão da rescisão com a migração do plano de saúde coletivo para o individual.

Alega que os agravados são empregados da magistrada aposentada; contudo, sem qualquer vínculo com o Tribunal de Justiça, ou seja, são empregados domésticos e não servidores públicos ou comissionados.

Afirma: “Acreditamos que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, ao perceber o equívoco ao incluir SEM VÍNCULO CONTRATUAL, solicitou junto à Unimed Cuiabá a exclusão dos Agravados no plano de saúde da magistrada aposentada, fazendo assim, a mais pura justiça (...) não há que se falar em restabelecimento dos planos, eis que os planos coletivos por adesão ou empresariais são exclusivamente para aqueles que possuem vínculos contratuais, as quais gozaram menores mensalidades que muitas vezes são custeadas pela própria fonte empregadora”.

Esclarece que o artigo 31, da Lei 9.656/98, dispõe sobre a manutenção de aposentadores em plano coletivo, a magistrada possui sim legitimidade de permanecer no plano do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porém, tal obrigação não se estende aos seus funcionários particulares.

Pondera ainda que a exclusão no plano coletivo foi requerido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, portanto, não há possibilidade de mantê-los.

Requer a concessão do efeito a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reforma da decisão agravada, permitindo a possibilidade de reajuste anual e por faixa etária, bem como a impossibilidade de manutenção do contrato, sendo que houve sua rescisão por parte do Tribunal de Justiça.

A liminar foi indeferida (id. 38292953).

A agravante Maria das Graças apresentou contraminuta, (id. 46731979), explica que sempre foram funcionários particulares da magistrada aposentada Dra. Salete, há mais de 15 anos e a contraprestação da contratação do Plano de Saúde aos Agravados, era descontada diretamente da folha de pagamento dela. Mesmo com a aposentadoria, a Dra. Salete autorizou o desconto realizado em sua aposentadoria.

Ainda pontua que a resilição contratual só poderia ter ocorrido em caso de inadimplência superior a 60 dias, com prévia notificação, o que não aconteceu.

Pontua que são idosos e necessitam do Plano de Saúde, ainda mais neste momento de pandemia.

Nestes termos requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer

c/c Danos Morais n. 1059375-42.2019.811.0000, que determinou o restabelecimento dos planos de saúde dos agravados, suspensão da rescisão com a migração do plano de saúde coletivo para o individual.

Pois bem. Para apreciação trago a colação a decisão agravada:

“(...)

A prova documental colacionada até o momento indica que os Autores são beneficiários do plano de saúde empresarial por adesão administrada pelo Réu.

Com efeito, considerando a inversão do ônus da prova e a presunção de boa-fé processual, entendo que a rescisão contratual do plano de saúde, mesmo na modalidade empresarial, configura direito pessoal do usuário e a administradora do serviço, conforme disposto no artigo 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009 da ANS:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

A previsão normativa que resguarda os interesses dos particulares associados, diante do cancelamento do plano de saúde, encontra-se no artigo 1o e 2o da Resolução do CONSU no 19, de 25 de março de 1999, a qual dispõe que, no caso de cancelamento do plano coletivo, as operadoras de planos de saúde coletivos são obrigadas a disponibilizar planos na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência.

Confira-se:

Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”

Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Ainda, a teor do que preceitua o artigo 3o da mesma Resolução, a obrigatoriedade prevista no artigo 1o somente se aplica às operadoras que mantenham plano de saúde individual ou familiar em sua carteira, conforme se depreende do texto normativo a seguir transcrito:

Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.

Há que se afirmar, ainda, considerando a própria matéria posta, que a Constituição Federal, no Título Ordem Social, Capítulo Seguridade, ao discorrer sobre a saúde, artigo 196, estabeleceu que esta é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, o norte interpretativo das regras referentes ao contrato de plano de saúde deve ter como balizamento o respeito à dignidade e a saúde do consumidor, pautando sua conduta em melhoria para a saúde do segurado, consoante disciplina o artigo 4o do CDC.

Sob esta ótica, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, deverá prevalecer acima de tudo sobre as normas contratuais restritivas de cobertura obrigatória, haja vista que o escopo contratual visa a salvaguardar a integridade física e psicológica da segurada, por exemplo.

Além da figura do Código de Defesa do Consumidor, há o sistema especificado pela Lei no 9656/98, que tem como pressuposto a criação de instrumentos de paridade de armas, de modo a proteger o consumidor/paciente, estabelecendo direitos e obrigações frente às operadoras de plano de saúde.

Dito isso, examinado o arcabouço informativo submetido a exame perfunctório, à luz da disciplina legal aplicável à espécie, tenho que se mostra cabível o deferimento da medida antecipatória vindicada.

Isso porque, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a circunstância de que teria havido o cancelamento unilateral do plano de saúde, então oferecido pela parte demandada, sem a observância das disposições insertas no artigo 17 da Resolução Normativa n. 195, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porquanto encerrado unilateralmente em 30/06/2019, mesmo que a vigência registrada na carteirinha do usuário seja até o ano de 2021 (Id.27318392)

Destarte, o quadro fático narrado na peça de ingresso sinaliza no sentido da inadvertida ruptura do contrato empresarial de assistência à saúde, do qual vinham se utilizando os Autores, sem que houvesse prévia e atempada notificação quanto à rescisão contratual, tampouco tendo sido expressamente conferida, ao consumidor beneficiário, a opção pela adesão de plano na modalidade individual, sem a exigência de carência.

As referidas imposições normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor pelo Código de Proteção e Defesa (Lei no 8.078/90), na medida em que buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. 1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS. 8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (REsp 1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

Tenho como atendido, ademais, o requisito da reversibilidade do provimento antecipado, consoante disposto no artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que arcarão os Requerentes, durante o período de reinserção/manutenção no plano de saúde, operada por força de liminar judicial, com o pagamento das contraprestações devidas, sujeitando-se a responsabilização patrimonial por eventuais prejuízos impingidos à parte demandada, em caso de malogro da pretensão de mérito.

Neste momento, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, notadamente quando estão em cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, conferindo-se, com isso, a devida primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial e, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na exordial, para o fim de DETERMINAR que o Réu UNIMED CUIABÁ, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) RESTABELEÇA a vigência do contrato de assistência à saúde do qual são beneficiários os Requerentes MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS e ADERBAL VIEGAS SILVA, com as mesmas coberturas (abrangências), valor e sem previsão de novas carências, mediante o pagamento mensal oportunizado aos Autores, sob pena multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.”

É sabido que por meio do instituto da antecipação da tutela jurisdicional obtém a parte a antecipação dos efeitos de um eventual julgamento favorável de mérito, tendo esse instituto fundamento no princípio da efetividade do processo e com seus requisitos delineados no atual artigo 300 do Código de Processo Civil.

O dispositivo exige a presença cumulativa dos dois requisitos que devem estar presentes em todos os casos de antecipação dos efeitos da tutela, sendo a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes termos, a decisão agravada se mantém, eis que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.

Ao que se depreende a rescisão não foi realizada de forma adequada, os agravados sempre

fizeram parte do plano da magistrada aposentada, como agregados; havendo o cancelamento do plano coletivo, deve haver a disponibilização dos planos na modalidade individual ou familiar.

Aliás, não há urgência no pleito, eis que os agravados continuarão a arcar com o pagamento das contraprestações devidas.

Também não foi demonstrada a alegação de que o próprio Tribunal de Justiça é quem solicitou a retirada dos agravados da folha de pagamento da magistrada aposentada.

Se não bastasse, apenas a título de mais argumentação, registro a decisão do Superior Tribunal de Justiça do REsp 180428, na qual a Ministra Relatora, em vista da situação de vulnerabilidade das pessoas maiores de 60 anos e a pandemia de Covid-19, manteve o plano de saúde provisoriamente ao casal.

Trago trecho:

“Observo, de outra parte, que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Covid-19, o que ensejou edição de decreto de calamidade pública no Brasil desde o dia 20.3.2020, circunstância que também desaconselha a suspensão do contrato de plano de saúde dos requerentes no presente momento, especialmente em razão de contarem eles com mais de 60 anos idade (fls. 18-19) e, portanto, estarem incluídos no grupo de risco em caso de serem infecctados pelo vírus. Ressalto que, em decorrência dessa situação absolutamente peculiar vivenciada pela população brasileira (e do mundo), a Procuradoria-Geral da República consultou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sobre as providências a serem adotadas para garantir "a continuidade da prestação de serviços aos segurados que, porventura, percam as condições de manter o pagamento de suas mensalidades em dia durante esse período de calamidade pública" (Ofício 43/2020/AC/3CCR, fls. 330-331).

Diante disso, ao que tudo indica, a agência reguladora decidiu recomendar às operadores de plano de saúde que não suspendam ou rescindam os contratos de planos de saúde de usuários inadimplentes há mais 60 dias, conforme notícias veiculadas na imprensa (fls. 332-335). Dessa forma, com maior razão, deve ser mantido o contrato dos usuários que estão em dia com as mensalidades (hipótese dos autos).”

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020